Tribunal: TJMT
Processo: 1060706-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060706-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICAEL NASCIMENTO PINHEIRO - CPF: 048.528.711-08 (RECORRENTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVA DE LIGAÇÃO NOVA POR DÉBITO PRETÉRITO DE TERCEIRO. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débito no valor de R$ 27.669,09, vinculado à matrícula no 297848-2, condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, confirmar tutela provisória que determinou a ligação do serviço de água e afastar custas e honorários na origem. O recorrente sustenta exercício regular de direito, impossibilidade de duplicidade de ligação por imóvel, legitimidade da negativa diante de irregularidade constatada e inexistência de dano moral. O recorrido adquiriu o imóvel em 07/07/2025, solicitou ligação nova em 14/07/2025, com prazo de até 10 dias para execução, tendo o pedido sido indeferido apenas em 29/08/2025 sob alegação de “pendência comercial”, sendo o fornecimento implementado após deferimento de tutela provisória em 02/09/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de ligação nova de serviço essencial com fundamento em débito pretérito vinculado a matrícula anterior do imóvel; (ii) estabelecer se a demora administrativa superior ao prazo informado e a necessidade de intervenção judicial configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação decorrente do fornecimento de água possui natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação propter rem, de modo que o novo adquirente do imóvel não responde por débitos de terceiro, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no REsp 1.444.530/SP).

4.

A concessionária não pode condicionar a nova contratação ou o restabelecimento de serviço público essencial ao pagamento de débito pretérito de usuário anterior.

5.

O próprio sistema da concessionária informa prazo de até 10 dias para execução da ligação, o qual se encerra em 24/07/2025, sem que tenha havido cumprimento ou indeferimento formal fundamentado dentro do período indicado.

6.

A negativa somente é formalizada em 29/08/2025, sob justificativa de “pendência comercial”, expressão que evidencia inadimplemento anterior, e não impedimento técnico ou estrutural devidamente comprovado.

7.

A mora administrativa superior a trinta dias após o término do prazo informado, em se tratando de serviço público essencial, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

8.

O fornecimento é efetivado apenas após deferimento de tutela provisória, o que demonstra que a regularização não decorre de iniciativa espontânea da concessionária.

9.

A privação de acesso regular a serviço essencial por período significativo, aliada à necessidade de ajuizamento de ação judicial para obtenção do fornecimento, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

10.

O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A obrigação decorrente de débito por fornecimento de água possui natureza pessoal e não pode ser exigida do novo adquirente do imóvel. 2. A concessionária não pode condicionar a ligação de serviço essencial ao pagamento de débito pretérito de terceiro. 3. A demora injustificada na prestação de serviço público essencial, superior ao prazo informado e sanada apenas por ordem judicial, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1060706-72.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgosto

Recorrido(s):

Micael Nascimento Pinheiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

1 - Declarar a inexigibilidade, em relação específica ao autor, do débito objeto destes autos, no montante de R$ 27.669,09 (vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e nove reais e nove centavos), vinculado à matrícula no 297848-2;

2- Condenar a parte Promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios à razão da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do art. 406, §§1o e 3o, CC e Tema 1.368 do STJ, desde a citação.

3 - Confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida ao ID. 206539998, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

Em suas razões recursais, a concessionária sustenta exercício regular de direito, impossibilidade de duplicidade de ligação por imóvel, legitimidade da negativa diante da irregularidade constatada e ausência de dano moral.

Na petição inicial, o autor relata que adquiriu o imóvel situado na Rua Maranhão, no 543, Bairro CPA II, em Cuiabá-MT, em 07/07/2025, e que, em 14/07/2025, às 16h10, protocolizou solicitação de ligação nova junto à concessionária, sob no 40351726, ocasião em que foi informado do prazo de até 10 dias para execução do serviço. Sustenta que, em 29/08/2025, teve sua solicitação indeferida sob alegação de “pendência comercial” vinculada à matrícula no 297848-2, a qual possuía débito acumulado de R$ 27.669,09, referente ao período de 05/2012 a 09/2025. Afirma que o fornecimento somente foi implementado após deferimento de tutela provisória em 02/09/2025.

A concessionária, em contestação, alegou que já existia matrícula ativa no imóvel, que houve autuação por ligação clandestina em 04/07/2025 e que a negativa decorreu da necessidade de regularização da unidade, inexistindo ato ilícito ou dano moral.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à legalidade da negativa administrativa formalizada em 29/08/2025 e à configuração de dano moral.

O conjunto probatório demonstra que o autor adquiriu o imóvel em 07/07/2025 e, em 14/07/2025, formalizou solicitação de ligação nova, protocolo no 40351726, constando no sistema da própria concessionária que o prazo informado para execução do serviço era de até 10 dias, conforme imagem destacada abaixo:

O prazo administrativo, portanto, encerrava-se em 24/07/2025.

Não houve execução do serviço nesse período nem indeferimento formal fundamentado dentro do prazo indicado.

A negativa somente foi registrada em 29/08/2025, sob justificativa de “pendência comercial” vinculada à matrícula no 297848-2, a qual apresentava débito acumulado de R$ 27.669,09, além de auto de infração lavrado em 04/07/2025 por ligação clandestina, conforme abaixo destacado:

A natureza da dívida referente ao consumo de água é pessoal, não se transmitindo ao novo adquirente do imóvel, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte,
a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não ‘propter rem’, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel. Assim, o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos de terceiro que efetivamente tenha-se utilizado do serviço
”. (STJ - AgRg no REsp: 1444530 SP 2014/0066332-2, Relator: Ministro Sérgio Kukina, Data de Julgamento: 08/05/2014, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 16/05/2014).

A concessionária não pode condicionar nova contratação ou fornecimento de serviço essencial ao pagamento de débito pretérito de terceiro.

Ainda que existente matrícula anterior ou auto de infração lavrado antes da aquisição do imóvel, eventual irregularidade técnica deveria ter sido formalmente exigida e solucionada dentro do prazo administrativo informado. O que se verifica é que a justificativa utilizada foi “pendência comercial”, expressão típica de inadimplemento, e não impedimento estrutural.

A mora administrativa superior a trinta dias após o término do prazo de 10 dias, em se tratando de serviço público essencial, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 e do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

O fornecimento somente foi efetivado após deferimento de tutela provisória em 02/09/2025, com execução da ligação em 03/09/2025, evidenciando que a regularização não decorreu de iniciativa espontânea da concessionária.

Quanto ao dano moral, a privação do acesso regular a serviço essencial por período significativamente superior ao prazo regulamentar, aliada à necessidade de ajuizamento da ação para obtenção do fornecimento, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando abalo indenizável.

O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se compatível com a extensão do dano, com a duração da mora administrativa e com o caráter pedagógico da condenação, sem importar enriquecimento indevido do autor nem desproporção em relação à conduta praticada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026